Tribunal: TJDFT
Processo: 0741031-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO DO ATO. NECESSIDADE.
1. A validade da citação por meio eletrônico depende da confirmação do recebimento pela parte ré no prazo de 3 dias úteis. Caso contrário, há necessidade de renovar o ato pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria ou por edital, na forma do artigo 246, caput e § 1o-A, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
2. Deu-se provimento ao recurso.